Tribunal: TJDFT
Processo: 0725749-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA. FIANÇA. RESILIÇÃO DA FIANÇA. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. POSTERIOR. TERCEIRO INTERESSADO. RESSARCIMENTO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (artigos 98 e 99 Código de Processo Civil).

1.1. Verificado que a parte aufere renda acima da média nacional e inexistindo documentos que demonstrem sua situação de precariedade econômica, resta incabível a concessão da gratuidade de justiça.

2. A fiança é forma de garantia pessoal por meio da qual o fiador assume responsabilidade por débito do afiançado, caso este não realize o pagamento.

3. Nos termos do artigo 346 do Código Civil, ocorre sub-rogação com o pagamento de dívida pelo fiador ou por terceiro interessado, que paga débito pelo qual era ou podia ser obrigado.

4. O fim do contrato de fiança não afasta a responsabilidade do devedor pelo ressarcimento do débito adimplido em função do contrato anteriormente existente.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.